Tribunal: TJES
Processo: 5002652-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002652-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO VITOR FELICIDADE SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaio Vitor Felicidade Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva.

2.
O paciente teve sua prisão decretada em inquérito que apura a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal.

3.
A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, bem como a inidoneidade da fundamentação da decisão que a decretou. Aduz ainda excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente se encontra preso desde 19/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, à luz dos requisitos do Código de Processo Penal; e (ii) aferir a existência de excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo reconhecimento de sua participação nos disparos por meio de imagens de videomonitoramento e pelo depoimento das vítimas.

6.
A jurisprudência admite a gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar, quando demonstrado o modus operandi que evidencia risco à ordem pública.

7.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, considerando as circunstâncias do caso.

8.
Não há excesso de prazo na custódia cautelar, pois os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados conforme as peculiaridades do caso concreto, inexistindo desídia da autoridade judicial na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi e pelos elementos probatórios indicativos de autoria, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A ausência de desídia na condução do processo afasta a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319. CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210027833, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 18/08/2021. STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022. STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002652-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAIO VITOR FELICIDADE SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
KAIO VITOR FELICIDADE SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Conceição da Barra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o requerente teve sua prisão preventiva decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal.

De pronto, sustenta que “as vítimas foram ouvidas em juízo e afirmaram categoricamente que NÃO reconheceram o Paciente como um dos atiradores (...)”.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante Da ausência de seus requisitos legais, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Por fim, por existir mora na prisão processual, alinhando que encontra-se preso desde 19/06/2023.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado a quo entendeu pela sua necessidade como forma de garantir a ordem pública, bem como restou comprovada a materialidade, haja vista que:

“
[...] Importante ainda mencionar que a vítima Enzo teria reconhecido através de imagens da câmara de videomonitoramento a pessoa de Kaio Vitor como sendo um dos autores dos disparos. Já a vítima Luan Juliano Ramos da Silva teria reconhecido tanto a Kaio Vitor como a João Vitor.”

Os fundamentos empregados pelo juízo

não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(
TJES
,
Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator: WILLIAN

SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL,

Data

de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito

e na prisão processual.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que, não verifico.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.